Tribunal: TJMT
Processo: 1021962-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Fustiga o agravante decisão de primeiro grau de jurisdição proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação de Oposição no 0000371-71.2020.8.11.0101 que, após a realização de audiência de justificação realizada nos autos apenso da ação de Reintegração de Posse n° 3537 -82.2018.811.0101 Cód. 107704, manteve a antecipação da tutela pleiteada deferida na decisão de ref. 30, a fim de reintegrar no imóvel objeto da presente lide e dos autos da reintegração em apenso a parte Autora desta oposição, ora agravados.
Sustenta, em síntese, que (i) é o possuidor legítimo da Fazenda Ouro Verde, situada entre os municípios de Cláudia e Itaúba, conforme dois contratos de compra e venda referentes às áreas de propriedade da fazenda, datados em 15.01.2013 e 15.12.2015; (ii) sempre exerceu a posse do imóvel, e os proprietários das fazendas confrontantes reconhecem que é o real proprietário e possuir da área de litígio; (iii) em audiência as testemunhas declararam conhecer o Sr Valnei como proprietário e não conhecerem os oponentes da demanda; (iv) toda narrativa fática conduz à conclusão que, se o Autor, ora Agravante é reconhecido pelas testemunhas e os oponentes não o são, mas a decisão traz conclusão de os vizinhos que não são conhecidos das testemunhas confirmam que a posse é dos oponentes; (v) já detinha da posse da aérea desde o ano de 2010; (vi) na data de 23 de março de 2018, o agravante foi esbulhado de sua propriedade, por homens armados e no dia 03 de dezembro novamente, quando foi retirado a força pelos invasores; (vii) os opositores têm faltado com a verdade utilizando da máquina pública incluído delegado de polícia, o judiciário para locupletar de direito que nem de longe lhes assiste; (viii) o juízo a quo deixou de observar todos os documentos juntados na reintegração de posse contrariando inclusive o auto de constatação
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562 do Código de Processo Civil. Com base na prova produzida em audiência de justificação prévia, aliado aos documentos até então coligidos aos autos, foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.
Assim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, com o contato direto e imediato com a prova oral, é o que melhor pode avaliá-la.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I - INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
II – Comunique-se o juízo de origem.
III - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =